Tribunal: TJSP
Processo: 0014728-31.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Pleito de unificação de penas. Impossibilidade. Ausência dos requisitos previstos no artigo 71, caput, do Código Penal. Sentenciado que praticou as infrações penais em circunstâncias distintas, em locais diversos e em datas interpoladas, não havendo fruição das mesmas relações, oportunidades ou desfrute de ocasiões, inexistindo indícios de que os

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Pleito de unificação de penas. Impossibilidade. Ausência dos requisitos previstos no artigo 71, caput, do Código Penal. Sentenciado que praticou as infrações penais em circunstâncias distintas, em locais diversos e em datas interpoladas, não havendo fruição das mesmas relações, oportunidades ou desfrute de ocasiões, inexistindo indícios de que os delitos subsequentes sejam desdobramentos do antecedente, ou que haja liame subjetivo entre as distintas condutas. Caracterização de mera reiteração delitiva. Inexistência de continuidade delitiva. Precedentes. Decisão mantida. Agravo desprovido.